Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE NA VENDA DE CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos — incluindo confissão judicial, reconhecimento fotográfico e testemunhos — são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estelionato, ou se incide o princípio do in dubio pro reo para absolver o acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão judicial do réu, embora não seja a única prova admitida para fundamentar a condenação, corrobora e reforça o conjunto probatório consistente já formado por elementos externos, como o reconhecimento da vítima e a comprovação do pagamento em nome indicado pelo réu.
4. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a prática do delito pelo acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.